Tribunal: STF
Processo: ARE 733148
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660), E RE 598.365 (REL. MIN. AYRES BRITTO TEMA 181). ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. CLT E RESOLUÇÕES 2.707/00 E 3.110/03 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.